Tribunal: TJDFT
Processo: 0744785-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALTA DE PRESTADOR CREDENCIADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para determinar que a operadora de plano de saúde (ora agravada) indique clínica ou hospital credenciado para realizar a quimioterapia e a imunoterapia neoadjuvante indicadas na prescrição médica ou custeie integralmente o referido tratamento em prestador integrante ou não da rede assistencial, preferencialmente na região administrativa pertencente à área geográfica de abrangência do plano e de atuação do produto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os pressupostos necessários para justificar a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os elementos presentes nos autos evidenciam o risco de dano e a probabilidade do direito da agravante, pois demonstram sua condição de beneficiária do plano de saúde, a necessidade imediata de quimioterapia associada a imunoterapia neoadjuvante para tratar doença oncológica e a ausência de resposta tempestiva e adequada à solicitação médica, em razão da suspensão do convênio no hospital onde a paciente realizava seu tratamento, sem substituição por outro prestador equivalente.
5. Diante da omissão do plano e da limitação ou deficiência em sua rede assistencial para realizar o tratamento prescrito, a parte agravada deve garantir o atendimento em prestador integrante ou não da rede, com base no art. 17, caput e § 1o, da Lei n. 9.656/98 e nos arts. 4o e 5o da Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS, à luz dos princípios da boa-fé e da função social do contrato (arts. 421, caput, e 422 do CC).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.